Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702522-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE WALDIR MENDES DE BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DOCUMENTO NOVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O documento apresentado ao juízo a quo não configura documento novo, não havendo que se falar em seu desentranhamento do recurso. 2. A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o espólio pode suceder o de cujus em ação objetivando o recebimento de danos morais ajuizada por ele ainda em vida. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, conforme inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. 3.1. O indeferimento da produção de prova atuarial para apuração do quantum debeatur não acarreta em cerceamento de defesa, mormente pela possibilidade de se aferir tais valores na fase de liquidação de sentença. Preliminar rejeitada. 4. Salvo quando devidamente previsto em lei, nenhum tipo de requerimento extrajudicial ou administrativo pode condicionar o exercício do direito de ação, sob pena de manifesta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4.1. A Lei 109/2001, que regula o regime de previdência complementar, não traz nenhuma exigência quanto à necessidade de requerimento administrativo para o ajuizamento de ação requerendo o pagamento do benefício. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a correção plena constante da Súmula 289 somente é aplicável aos casos em que há o desligamento do participante da entidade de previdência privada. REsp 1.373.932/PE. 6. A ausência de pagamento do benefício previdenciário sem justificativa plausível por parte da seguradora, configura dano in re ipsa em razão do caráter alimentar da verba, emergindo a configuração de dano extrapatrimonial indenizável. 7. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. 8. Honorários redistribuídos e majorados. Artigo 85, §§2o e 11, do CPC. 9. Recursos conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, Apelação não provida. Recurso Adesivo provido. Sentença reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 3o, inciso I, 24 e 43, todos da Lei 6.435/77, 3o, inciso VI, 7o, 25, 74 e 77, todos da Lei Complementar 109/01, e 370 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de realização de perícia atuarial nas demandas envolvendo revisão de benefício de previdência complementar; b) artigos 186, 206, §3o, inciso V, e 927, todos do Código Civil, por entender ausentes danos morais indenizáveis, e que o montante fixado a esse título deve ser reduzido. Aponta, em relação a ambas teses, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso I, 24 e 43, todos da Lei 6.435/77, 3o, inciso VI, 7o, 25, 74 e 77, todos da Lei Complementar 109/01, e 370 do Código de Processo Civil, e também no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o indeferimento da produção da prova vindicada não causou nenhum prejuízo às partes, visto que na verdade o magistrado não afastou a possibilidade de produção da prova pericial, mas sim, reservou a sua produção para um momento processual posterior, qual seja, a liquidação de sentença” (ID 11841135). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 186, 206, §3o, inciso V, e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1618401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004